Tribunal: TJSP
Processo: 2117913-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de percentual do salário do executado. Indeferimento fundado na regra geral de impenhorabilidade e na relação entre o montante exequendo e o salário declarado pelo devedor à Receita Federal. Pedido de reconsideração parcial para autorizar a constrição com a finalidade exclusiva de satisfazer parcela do crédito correspondente a honorários sucumbenciais. Pedido não

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de percentual do salário do executado. Indeferimento fundado na regra geral de impenhorabilidade e na relação entre o montante exequendo e o salário declarado pelo devedor à Receita Federal. Pedido de reconsideração parcial para autorizar a constrição com a finalidade exclusiva de satisfazer parcela do crédito correspondente a honorários sucumbenciais. Pedido não apreciado, limitando-se o juízo a se reportar à decisão anterior. Negativa de prestação jurisdicional reconhecida. Decisão anulada, de ofício. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117913-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante WESLEY
CERQUEIRA PAZ, são agravados LUCAS RODRIGUES PARREIRA, e NATÁLIA
ALMEIDA PEREIRA PARREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117913-71.2020.8.26.0000 -Voto no 23967 fss
2
VOTO No 23967 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2117913-71.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS - FORO DE GUARULHOS - 9a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: WESLEY CERQUEIRA PAZ
AGRAVADOS: LUCAS RODRIGUES PARREIRA, E NATÁLIA ALMEIDA PEREIRA
PARREIRA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de percentual do salário
do executado. Indeferimento fundado na regra geral de
impenhorabilidade e na relação entre o montante exequendo e o
salário declarado pelo devedor à Receita Federal. Pedido de
reconsideração parcial para autorizar a constrição com a
finalidade exclusiva de satisfazer parcela do crédito correspondente a honorários sucumbenciais. Pedido não
apreciado, limitando-se o juízo a se reportar à decisão anterior.
Negativa de prestação jurisdicional reconhecida. Decisão anulada,
de ofício. RECURSO PREJUDICADO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra respeitável decisão (fls. 47), que, no
cumprimento de sentença promovido por Valesca Porto dos Reis e Alessandra Nauza
Ramos, clientes do ora agravante, indeferiu a penhora de percentual do salário dos
agravados pelos fundamentos expostos em decisão anterior.
Sustenta o agravante, patrono das exequentes, que foram esgotadas
todas as diligências destinadas à localização de patrimônio para satisfação do crédito
exequendo. Afirma que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, admitindo-
se, portanto, a excepcional penhora de salário. Pugna pela concessão da gratuidade
da justiça, pela antecipação da tutela e, ao final, pelo provimento do recurso.
Preliminarmente, com fundamento em documentação complementar
(fls. 72/90), a gratuidade da justiça foi indeferida ao agravante (fls. 93/95), que
comprovou o recolhimento do preparo (fls. 98/100).
Antecipação da tutela recursal indeferida (fls. 102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117913-71.2020.8.26.0000 -Voto no 23967 fss
3
Contraminuta (fls. 105/113).
Recurso tempestivo.
VOTO
Cuida-se de cumprimento de sentença em que Valesca Porto dos Reis
e Alessandra Nauza Ramos pretendem a satisfação de crédito (R$. 53.464,95 fls.
15) que abrange honorários sucumbenciais arbitrados em favor de seu patrono, ora
agravante (R$. 4.860,45 fls. 15).
Transcorreu in albis o prazo de 15 dias concedido aos agravantes para
pagamento do débito exequendo, pena de acréscimo “de multa de 10%, honorários
fixados em 10%, além da taxa de 1% sobre o total” (fls. 22 dos autos originários).
Frustradas as tentativas de localização de patrimônio, inclusive de
ativos financeiros, os exequentes pugnaram pela penhora de percentual do salário do
agravado Lucas (fls. 98/100 dos autos originários), que é policial militar e que, em
2018, auferiu renda mensal superior a R$. 6.500,00 (fls. 78 dos autos originários).
Tal pleito foi indeferido pelo juízo a quo com fundamento do
entendimento de que a verba a que se refere o pedido de constrição tem natureza
alimentar e, portanto, é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC,
ressaltando-se, na oportunidade, que “na hipótese em questão, não se aplica ao caso
a exceção prevista no § 2o do referido artigo e nem mesmo o entendimento do STJ
manifestado no REsp. 1.582.475, uma vez que, no caso em tela, não restou
demonstrado que a remuneração salarial seja significativa em relação ao valor devido
[...]” (fls. 46).
Em face da negativa, os agravantes pugnaram pela reconsideração
parcial da decisão, a fim de que fosse deferida a penhora de 30% do salário do
agravado Lucas com a exclusiva destinação à satisfação da parcela do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117913-71.2020.8.26.0000 -Voto no 23967 fss
4
exequendo correspondente aos honorários sucumbenciais, estimados em R$.
12.494,74 (fls. 42/44).
Sobreveio a decisão agravada, proferida nos seguintes termos (fls. 47):
“Vistos.
Reporto-me às fls. 101/102, pelos próprios fundamentos da decisão
citada.
(indefiro o pedido de penhora sobre o salário da executada).
Aguarde-se no prazo.”
Todavia, uma vez reformulado o pedido, desta feita pretendendo-se a
penhora dos vencimentos do agravado para satisfação apenas dos honorários
sucumbenciais, cujo valor é significativamente inferior ao do crédito exequendo, a
mera reiteração da decisão anterior, caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
Tal situação, reclama a anulação da r. decisão agravada para que outra
seja proferida em substituição pelo juízo a quo ̧ de forma a assegurar a apreciação do
pedido, sem que haja supressão de instância.
Nesse sentido:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Decisão que
reconheceu a intempestividade de contestação, deixando de apreciar
questão relevante suscitada pelo requerido Negativa de prestação
jurisdicional - Nulidade manifesta (artigos 93, IX, da CF, e 165 do CPC)
Decisão anulada, de ofício, prejudicado o recurso de agravo de
instrumento.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0274432-89.2012.8.26.0000; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2013; Data de
Registro: 14/03/2013).
Ante o exposto, de ofício, anulo a decisão agravada, prejudicado o
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117913-71.2020.8.26.0000 -Voto no 23967 fss
5
Fernando Sastre Redondo
Relator